Tribunal: STF
Processo: RE 325032
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. EXTENSÃO AOS OFICIAIS DA RESERVA
REMUNERADA DA POLÍCIA MILITAR DA GRATIFICAÇÃO DE COMANDO E CHEFIA.
LEI Nº 6.403/92. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A Primeira
Turma desta colenda Corte assentou a impossibilidade de estender-se
aos policiais militares da reserva a gratificação de comando e
chefia, instituída pela Lei nº 6.403/92.
Ausência da omissão
apontada.
Embargos rejeitados.